Tribunal: TJSP
Processo: 1028793-46.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRÊMIO PRODUTIVIDADE – LEI MUNICIPAL No 12.985/07 – PRETENSÃO AO REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO - ARTIGO 6o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO MUNICIPAL No 18.289/14 - IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedado ao Poder Judiciário majorar ou reajustar os vencimentos dos servidores públicos,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRÊMIO PRODUTIVIDADE – LEI MUNICIPAL No 12.985/07 – PRETENSÃO AO REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO - ARTIGO 6o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO MUNICIPAL No 18.289/14 - IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedado ao Poder Judiciário majorar ou reajustar os vencimentos dos servidores públicos, com fundamento na isonomia. 2. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da CF. 3. Aplicação da Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 4. A parte autora, Médica, como posto de trabalho na UPA - Campo Grande, já ostenta o direito ao reajuste do benefício do Prêmio Produtividade, mediante a incidência do Decreto Municipal no 19.838/18. 5. O Decreto Municipal no 18.289/14, objeto da lide, é aplicável, apenas e tão-somente, em favor dos servidores públicos que exercem as respectivas funções perante o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. 6. A fixação de critério diferenciado de reajuste do referido benefício funcional está incluída no âmbito do poder de regulamentação do Chefe do Poder Executivo, sendo certo que a Lei Municipal no 12.985/07 não proíbe a adoção de tal conduta administrativa. 7. Inaplicabilidade do artigo 37, X, da CF e da Súmula Vinculante no 51, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF, reconhecida. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.